Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. PARCELAS A VENCER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Excepcionalmente, é possível a atribuição de efeito suspensivo nos autos dos Embargos à Execução, mesmo sem garantia do Juízo, quando analisadas as peculiaridades do caso concreto, especialmente confrontando-se a relevância da fundamentação deduzida com o montante do valor exequendo.
2. Apesar de parte da argumentação tecida estar atrelada à necessidade de dilação probatória e efetivo exercício do Contraditório – descabendo sua análise na via instrumental - é certo que a confissão de divida executada vincula-se a empréstimos consignados, cujas parcelas são exigidas mensalmente, inexistindo vencimento antecipado total da dívida. Portanto, o título somente pode ser executado em relação às parcelas vencidas e não a se vencer.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.